Tribunal: TJPA
Processo: 0060160-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060160-77.2012.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: S. H. P. M., BRUNO HENRIQUE FERREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL

PROCESSO Nº: 0060160-77.2012.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: SAMUEL HENRIQUE PALHETA MARQUES (REPRESENTADO POR SEU GENITOR BRUNO HENRIQUE FERREIRA MARQUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura de atendimento emergencial sob alegação de carência contratual e limitação de 12 horas de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de atendimento emergencial com fundamento em cláusula de carência e limitação temporal de 12 horas; (ii) estabelecer se a recusa indevida enseja condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência para atendimento de urgência ou emergência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, nos termos da Súmula 597/STJ.

4.

O STJ veda a limitação temporal da internação hospitalar quando necessária à preservação da vida e da saúde do paciente, conforme Súmula 302/STJ.

5.

O conjunto probatório demonstra a necessidade de atendimento emergencial, o que afasta a incidência da cláusula de carência e da limitação de 12 horas invocadas pela operadora.

6.

A recusa de cobertura em situação emergencial configura ato ilícito, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

7.

O dano moral é presumido em hipóteses de negativa indevida de cobertura em situação de urgência, pois a conduta extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade e a segurança do consumidor.

8.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de atendimento emergencial por operadora de plano de saúde sob alegação de carência contratual, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.

2.

É vedada a limitação temporal de internação hospitalar quando necessária à preservação da vida e da paciente.

3.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência ou emergência configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
contra decisão monocrática (ID 21438970) que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura em situação de emergência, sob alegação de carência contratual.

Na decisão agravada, consignou-se que restou demonstrada a necessidade de atendimento emergencial, afastando-se a limitação temporal de 12 horas e a exigência de carência, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente das Súmulas 302 e 597, concluindo pela configuração do dano moral, fixado em patamar razoável.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a licitude da cláusula de carência de 180 dias para internação; (ii) a regularidade do atendimento ambulatorial prestado, limitado às primeiras 12 horas; (iii) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral; e (iv) a necessidade de reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos.

Apresentadas contrarrazões (ID 23067766), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, destacando o caráter emergencial do atendimento, a abusividade da negativa de cobertura e a jurisprudência pacífica do STJ quanto à matéria.

É o relatório.

VOTO

II- FUNDAMENTAÇÃO

II-1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

II-2. Mérito

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é abusiva a negativa de cobertura em hipóteses de urgência ou emergência após o prazo máximo de 24 horas da contratação, ainda que existente cláusula de carência (Súmula 597/STJ). Ademais, é vedada a limitação temporal da internação hospitalar quando necessária à preservação da vida e da saúde do paciente (Súmula 302/STJ). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...).
2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ).
(...) 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1938070 SP 2021/0216459-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia a necessidade de atendimento emergencial, não se mostrando legítima a restrição de cobertura sob o argumento de carência ou a limitação a 12 horas, sobretudo quando tal restrição coloca em risco a saúde do beneficiário.

A conduta da operadora, ao recusar a cobertura adequada, configura ato ilícito, sendo presumido o dano moral em hipóteses dessa natureza, por ultrapassar o mero dissabor e atingir diretamente a esfera da dignidade e da segurança do consumidor.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado quanto ao assunto:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE
. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos

morais
, determinando a cobertura de internação e tratamentos médicos urgentes e fixando compensação por
danos

morais
, diante da negativa da operadora de plano de
saúde
sob a alegação de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de
saúde
, sob alegação de carência, quando comprovada a situação de
urgência
, e se há dano moral indenizável decorrente da recusa indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cláusula de carência contratual não pode impedir o atendimento em casos de
urgência
ou emergência, sendo abusiva a recusa da operadora nesses casos. 4. Comprovada a situação emergencial, mostra-se ilegítima a negativa de cobertura com base em carência contratual.
5. O sofrimento decorrente da recusa indevida agrava a situação de vulnerabilidade do beneficiário e justifica a indenização por
danos

morais
. 6.
O valor fixado em R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. "Tese de julgamento:
1. É abusiva a recusa de cobertura por operadora de plano de
saúde
sob alegação de carência contratual, quando comprovada a
urgência
do atendimento. 2. A negativa indevida de cobertura, em tais hipóteses, configura dano moral indenizável
." (TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 0033570-58.2015.8.14.0301

27105990, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento: 26/05/2025)

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

Ressalte-se que as razões do agravo interno limitam-se à reiteração dos argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026